Tribunal: TJSP
Processo: 1007519-92.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE COBRANÇA – Demanda que busca o recebimento de mensalidades do plano de saúde - Decreto de procedência – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Inicial instruída com os documentos necessários à sua propositura (notadamente o contrato firmado entre as partes) – Desnecessidade de notificação – Mora ex re – Cobrança relativa a período em que ainda vigente o plano – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1007519-92.2018.8.26.0223; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste contratual

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/02/2021

Data de publicação:

19/02/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE COBRANÇA – Demanda que busca o recebimento de mensalidades do plano de saúde - Decreto de procedência – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Inicial instruída com os documentos necessários à sua propositura (notadamente o contrato firmado entre as partes) – Desnecessidade de notificação – Mora ex re – Cobrança relativa a período em

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE COBRANÇA – Demanda que busca o recebimento de mensalidades do plano de saúde - Decreto de procedência – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Inicial instruída com os documentos necessários à sua propositura (notadamente o contrato firmado entre as partes) – Desnecessidade de notificação – Mora ex re – Cobrança relativa a período em que ainda vigente o plano – Sentença mantida – Recurso improvido.